Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004295-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. - CNPJ: 04.649.907/0001-37 (APELANTE), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARIANY ALVES PEREIRA - CPF: 001.961.401-29 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), M. F. P. L. D. L. (APELADO), MARIANY ALVES PEREIRA - CPF: 001.961.401-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE TURISMO COM PASSAGENS AÉREAS – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – CANCELAMENTO E ATRASO DO VOO – FALTA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO – FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE TRANSPORTE COMETIDA PELA COMPANHIA AÉREA – CORRESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS – EMPRESAS QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE CONSUMO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A agência de viagem responde pelos danos decorrentes da execução defeituosa do contrato de transporte aéreo quando este é vendido ao consumidor como item integrante do pacote de viagem, porquanto, neste caso, agência de viagem e Companhia Aérea integram a mesma cadeia de consumo. 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004295-93.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R IO

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Danos Morais e Materiais
”

(Número Único 1004295-93.2019.8.11.0041), ajuizada contra
apelante por MARIA FERNANDA PEREIRA LEITE DE LIMA, representada por sua genitora MARIANY ALVES PEREIRA LIMA
, julgou o pedido procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais em razão do atraso e cancelamento do voo doméstico integrante do pacote de viagem adquirido pela apelada junto à apelante; a sentença impôs ônus sucumbenciais à apelante, inclusive honorários advocatícios, estes que arbitrou em 20% do valor da condenação (cf. Id. no 66976967).

A apelante sustenta que não praticou ato ilícito, já que o cancelamento do voo foi ato praticado exclusivamente por terceiro, ou seja, pela companhia aérea LATAM, enfatizando que “
é agência de viagem (a) qual fez a intermediação com a companhia aérea e a rede hoteleira escolhida pela Autora, não existindo, portanto, qualquer conduta lesiva praticada por esta Requerida que pudesse causar os danos morais aos quais a Requerente pretende ver-se indenizado
” (cf. fls. 06 Id. no 66976971) e, invocando o disposto no art. 14, §3o, II, do CDC, sustenta que não deve responder em virtude da incidência dessa causa legal de exclusão da responsabilidade;
combate o valor indenizatório dizendo que o montante fixado é excessivo e manifestamente divorciado da razoabilidade e proporcionalidade indispensáveis ao seu justo arbitramento
.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, para que seja reduzido o valor indenizatório arbitrado pela sentença.

Em suas contrarrazões, a apelada oferta réplica pontual aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 66976975).

Ao emitir parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 68565488).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelada adquiriu junto a apelante um pacote de viagens, com passagem aérea ida e volta inclusa, de
Cuiabá/MT para Natal/RN, e hospedagem no Serhs Natal Grande Hotel, para o período de 10 a 15/11/2018, sucedendo, porém, que, no dia 10.11.2018, às 03h da madrugada, ao tentar embarcar para Natal/RN, foi informada que há meses seu voo havia sido cancelado, tendo a companhia aérea realocado a passageira em novo voo com partida às 10h20 desta Capital e chegada às 16h em Natal/RN; para sua surpresa, também quando do seu retorno para esta Capital, no dia 15/11/2018, “
ao tentar fazer o check in de volta, a Requerente foi informada que o seu nome não constava na relação de voo e que iriam verificar a possibilidade de encaixá-la em novo voo
”, sendo “
encaminhada para a Companhia Avianca, voo com conexão em São Paulo, sendo que o voo original chegaria às 19:00 horas e por fim chegou apenas às 02:00 horas, mais uma vez, extremamente cansada, sem se alimentar direito e cancelando compromissos familiares que havia planejado com a sua chegada em Cuiabá
” (cf. fls. 04 Id. no 66976453).

O art. 14, §3o, II,
do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

Conquanto a apelante insista em imputar culpa exclusivamente a terceiro, dizendo que o cancelamento do voo e a falta de registro da autora/apelada no voo de retorno a esta Capital são da responsabilidade exclusiva da Companhia Aérea,
o quadro fático revela que, para além do fato de a apelante não ter previamente comunicado a autora/apelada do cancelamento do voo, o que é fato incontroverso, já que não há prova da comunicação de que o voo fora cancelado, aspecto, aliás, pouco combatido pelo recorrente, não restou comprovada a adoção de qualquer providência quanto ao registro da apelada junto à companhia aérea no voo de retorno para Cuiabá/MT no dia 15.11.2018, o que seria de responsabilidade de agência de viagem responsável direta pela venda da passagem aérea; a apelada adquiriu um pacote de viagens junto à ré/apelante, e por isso deve responder por qualquer dano que a adquirente/consumidora venha a sofrer em qualquer fase da utilização do produto vendido, ou seja, deve responder pela falhas na prestação dos serviços comercializados, ainda que praticadas por terceiros, já que integra a cadeia de fornecedores
, como, aliás, há muito já se posicionou a jurisprudência.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO RATIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. QUANTUM MANTIDO. Hipótese em que a agência de turismo se qualifica como parte legítima e responsável pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor no contexto da viagem contratada. Jurisprudência desta Corte fundada na norma de responsabilidade solidária de todos os agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento, na forma do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Caso concreto em que os autores, em virtude de falha na prestação de serviço da empresa ré, foram até São Paulo, lá sendo informados de que o voo da conexão havia sido cancelado há três meses. Dessa forma, sem qualquer informação acerca do embarque do segundo voo contratado, voltaram para Porto Alegre, sem dar prosseguimento às férias pretendidas e ao pacote contratado junto à requerida. Situação dos autos que desborda, e muito, do mero aborrecimento, restando configurados os danos morais alegados pelos autores. Finalmente, o “quantum” arbitrado pelo Juízo de origem não comporta a minoração pretendida pela empresa demandada. Recurso de apelação desprovido. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível No 70082988668 – Rel. Des.
Umberto Guaspari Sudbrack
- Julgado em 21-11-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VÔO. DANO MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 1- No âmbito das relações regidas pelo CDC, as regras do seu art. 7o, parágrafo único, e do seu art. 14 impedem que se atribua a um dos agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento responsabilidade exclusiva pela falha na prestação do serviço. Descabimento da alegação de excludente de responsabilidade, em proveito da agência de viagem e em prejuízo da companhia aérea, com base no art. 14, §3o, II, do CDC. Responsabilidade solidária. 2- Desbordam do mero dissabor e constituem dano moral "in re ipsa" as circunstâncias do caso concreto, em que os autores foram expostos a sucessivos contratempos relativos aos vôos de partida para a sua partida para a viagem em férias, a qual acabou frustrada. "Quantum" indenizatório mantido em R$6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos co-autores, porque se acha inclusive aquém dos parâmetros desta Corte em casos análogos, sendo assim descabida a sua minoração. 3- Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros fluem desde a citação, que constitui o devedor em mora. Exegese do art. 240, "caput", do Novo CPC. 4- A correção monetária sobre o montante a ser pago a título de indenização por dano moral dá-se desde a data da decisão judicial que o fixar, conforme jurisprudência consolidada na Súmula n.o 362/STJ. Apelos desprovidos. (TJRS - Décima Segunda Câmara Cível - Apelação Cível No 70068844612 -, Tribunal de Justiça do RS – Rel.Des.
Umberto Guaspari Sudbrack
- Julgado em 28.07.2016)

EMENTA: CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE VENDA DE PACTO TURÍSTICO.
- A agência de turismo responde solidariamente com a companhia aérea pelos decorrentes do cancelamento de voo, quando inclui no pacote de viagem contratado o transporte aéreo. (TJMG - 13a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.13.312251-5/001 – Rel. Des.
Luiz Carlos Gomes da Mata
Julgamento em 30/08/2018 - DJE em 06/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM COMERCIALIZADO POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO PRÉVIO DE VÔO. ATENDIMENTO DE INTERESSE PARTICULAR DA COMPANHIA AÉREA. CONSUMIDOR NÃO INFORMADO. DANO MORAL. TRANSTORNOS PRESUMÍVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO.
1- O cancelamento prévio de vôo para fins de readequação da malha da companhia, não informado a tempo e modo ao passageiro, gera dano moral presumível (in re ipsa), cabendo a respectiva indenização conforme as peculiaridades do caso concreto. 2- A agência de turismo que comercializa pacote de viagem responde solidariamente com a empresa aérea pelo vício na execução do serviço de transporte. (TJMG - 14a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.14.148905-4/001 – Rela. Desa.
Cláudia Maia
- Julgamento em 08/09/2016 – DJE em 16/09/2016)

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E AUXÍLIO POR PARTE DA AGÊNCIA DE VIAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível No 71009590738 – Rela. MMa.
Elaine Maria Canto da Fonseca
- Julgado em: 25-11-2020)

A r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se, pelo contrário, fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do cancelamento e atraso do vôo, como remansosa jurisprudência deste eg. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de

Ap
elação Cível no
30
.
183/2017
–

Rela. Desa
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
-
Julgado em 30/05/2017
-
DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado -

Ap
elação Cível no
27
.
717/2017
– Rela.
D
esa
. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA
-
Julgado em 21/06/2017
-
DJE 29/06/2017)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017)

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16a ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso,
a

autor
a

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado,
a
autor
a
,
menor
, e do outro,
agência de viagens
), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor
fixado se mostra ligeiramente excessivo, merecendo redução para quantum que se mostre apto à garantia do
dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral,
ajustando, portanto,
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e, ainda, em consonância com valores fixados em casos semelhantes conforme jurisprudências supracitadas.

Pelo exposto,

dou parcial provimento
ao recurso
para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021